Tribunal: TJDFT
Processo: 0732227-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP E DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. ACIDENTE. BURACO. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO. DANOS EM VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSOS DA NOVACAP E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Narrou o autor que trafegava na altura da via de ligação marginal EPIA, em direção ao Trecho 4 do Setor de Indústria e Abastecimento, por volta de 18h30min, quando o seu veículo caiu violentamente em um enorme buraco em plena via pública, sem qualquer sinalização, o que lhe causou prejuízos materiais. Requereu a condenação dos réus à reparação por danos materiais (R$3.183,00) e morais (R$3.000,00).
2. Trata-se se de recurso (ID32817837) interposto pelo Distrito Federal e pela NOVACAP (ID32817843) em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, ao pagamento de R$3.183,00, a título de reparação por danos materiais.
3. De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal e pela NOVACAP, visto que o Estado detém a titularidade da obrigação de indenizar e no Distrito Federal foi instituída empresa pública (NOVACAP) para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público (art. 37, §6o da Constituição Federal), remanescendo, no caso, a responsabilidade concorrente do ente público. Outrossim, a NOVACAP, como empresa pública que é, possui personalidade jurídica própria, sendo de sua atribuição a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do DF, diretamente ou por meio de contrato com outras entidades (art. 1o, Lei no 5.861/72).
4. Recurso do Distrito Federal. Nas razões recursais, aduz que as fotografias não comprovam a data e o local do acidente, sendo insuficientes para provar o nexo causal entre eventual omissão e os danos alegados. Sustenta a tese de inexistência de omissão estatal na prestação de serviços, ante a inexistência de registro de reclamação do autor/recorrido ou da comunidade acerca de buracos na referida via. Alega culpa exclusiva do demandante que conduzia o veículo de forma desatenta e imprudente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente.
5. Recurso da NOVACAP. Nas razões do recurso, alega ausência de nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo do autor/recorrido e a conduta omissiva a ela atribuída (conservação da via pública). Sustenta a insuficiência do quadro fático-probatório acostado aos autos, pois não há provas que as avarias existentes no veículo foram causadas pelo buraco indicado nos autos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente.
6. Em atenção à Teoria da Culpa Administrativa, responsabiliza-se a Administração quando não executa, tarda a executar ou executa mal o serviço público. Restando comprovada uma dessas variantes, surge o dever de indenizar, à exceção se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou força maior.
7. A responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade.
8. No caso, todos os requisitos se encontram amplamente demonstrados nas provas documentais, por meio das fotos do local do fato com o buraco na via, avarias no veículo, da ocorrência policial e nota fiscal (ID32817216, p. 05/19).
9. Assim, verifica-se que há nexo de causalidade entre os danos causados ao veículo do autor/recorrido e a omissão culposa da empresa pública na conservação da pista, o que resultou no prejuízo material de R$3.183,00.
10. Na espécie, os réus/recorrentes não obtiveram êxito em apontar qualquer causa excludente de sua responsabilidade (força maior) ou culpa exclusiva do condutor do veículo, tendo em vista a comprovada existência de buraco na pista, por ausência da devida e necessária manutenção por parte da Administração.
11. Além disso, o Distrito Federal não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, CPC), no sentido de que este conduzia seu veículo de forma desatenta e imprudente no momento do acidente.
12. Por fim, cumpre consignar que o Distrito Federal, ente da Administração Direta, transferiu a titularidade e execução do serviço público à entidade de Administração Indireta, logo, sua responsabilidade, na espécie, é subsidiária, ou seja, na ausência de patrimônio da entidade da Administração Indireta responderá o Estado.
13. Irretocável a sentença recorrida.
14. Recurso do réu Distrito Federal conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Recurso da ré NOVACAP conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
15. Condenada a NOVACAP ao pagamento das custas processuais. Sem custas processuais ao Distrito Federal, ante a isenção legal. Condenados os réus/recorrentes ao pagamento “pro rata” dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.